Tribunal: TJSP
Processo: 1001782-44.2023.8.26.0414
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação Declaratória de negativa de débito cumulada com indenização por danos morais. Inconformismo. Acolhimento em parte. Inserção do nome do Requerente no Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR). Dívida declarada inexigível. Embora não se negue o caráter privado das informações, restrita apenas ao usuário e às Instituições Financeiras, a comunicação é

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação Declaratória de negativa de débito cumulada com indenização por danos morais. Inconformismo. Acolhimento em parte. Inserção do nome do Requerente no Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR). Dívida declarada inexigível. Embora não se negue o caráter privado das informações, restrita apenas ao usuário e às Instituições Financeiras, a comunicação é incontroversamente indevida, e o cadastro importou em real negativa de crédito ao Autor. Ato ilícito verificado. Falha na prestação do serviço bancário, causando transtorno e dissabores que ultrapassam o mero aborrecimento. Dano moral in re ipsa. Valor indenizatório que deve respeitar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Sentença reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO para condenar o Banco Réu ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária incidente a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.